Tribunal: TJMT
Processo: 1018571-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018571-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO registrado(a) civilmente como GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (AGRAVANTE), EGUIVAN PINTO - CPF: 909.727.671-34 (AGRAVANTE), ELIZANGELA PINTO BUENO - CPF: 834.987.531-34 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO registrado(a) civilmente como GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE –
EXECUÇÃO QUE FICOU SUSPENSA DETERMINADO PERÍODO EM RAZÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO QUAL FOI DADO EFEITO SUSPENSIVO
– RECURSO

DESPROVIDO

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova de inércia do exequente situação que não resta comprovada
no caso, tendo em vista que a execução permaneceu suspensa em determinado período em razão da interposição de embargos pelos Executados ao qual, foi concedido efeito suspensivo,
não havendo paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e inexistente desídia da parte Exequente.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na execução quando demonstrada a inércia injustificada do Exequente, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário
ou da prática de diligências processuais.

No caso, a parte Exequente realizou diligências visando a satisfação do seu crédito, inclusive, havendo penhora nos Autos,

não havendo falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018571-48-2025

AGRAVANTES:
EGUIVAN PINTO E OUTROS

AGRAVADA:
CARGIL AGRÍCOLA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eguivan Pinto e Outros
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
que
rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada pelos Agravantes,
reconhecendo que não ocorreu inércia da Exequente em dar andamento ao processo
e,
ademais, a execução permaneceu paralisada em razão de interposição de embargos com efeito suspensivo pelos Executados e a execução encontra-se garantia por penhora de imóvel ofertado pelo próprio Executado
e penhora de veículos em pedido da ampliação de penhora, não havendo falar em prescrição intercorrente.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que t
rata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada em 06 de agosto de 2003, tendo por objeto o recebimento de suposta multa contratual, fundada na alegada inadimplência decorrente da não entrega da mercadoria prevista no contrato que aparelhou a inicial.

Asseveram que em 03 de maio de 2006, foi expedido o mandado de execução, com a devida intimação dos Executados para pagamento ou nomeação de bens à penhora, sendo que o Executado, tempestivamente,
apresentou bens à penhora e opôs embargos à execução, autuados sob o nº 0002271-25.2006.8.11.0087, nos quais foram demonstrados relevantes irregularidades no título apresentado.

Argumentam que referidos embargos foram acolhidos e, em sede de recurso de apelação,

a sentença foi reformada em decisão desse Tribunal de Justiça de
20 de outubro de 2008,

com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Verberam que 16 de julho de 2009, a Exequente se manifestou nos autos da execução, requerendo o reforço da penhora e os embargos à execução foram novamente apreciados, resultando em sentença de improcedência,
posteriormente, confirmada por acórdão proferido em 21 de setembro de 2015, que manteve a improcedência dos embargos à execução.

Assinalam que, nesse contexto, a Exequente permaneceu absolutamente inerte entre os anos de 2009 e 2017
, não promovendo qualquer impulso ao feito, sendo que
Apenas em 24 de abril de 2017, a Exequente/Agravada voltou a se manifestar nos autos
, assim,
em razão da inércia da Exequente e da paralisação do processo por prazo superior ao legalmente admitido, foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, com fulcro na ocorrência da prescrição intercorrente
que foi rejeitada.

Sustentam que
a prescrição intercorrente acontece em razão da inércia da Exequente que limitou-se a uma única manifestação, protocolada em 16 de julho de 2009, requerendo o reforço da penhora
, e em seguida, manteve silêncio pelos oito anos subsequentes, até que,
somente em 24 de abril de 2017, voltou a se pronunciar nos autos.

Verberam que a decisão que anulou a sentença dos embargos foi publicada em 20 de outubro de 2008, e que a Exequente se manifestou apenas em 16 de julho de 2009, sendo

razoável, por excesso de cautela, fixar o marco inicial do prazo prescricional em 16 de julho de 2010, após decorrido o período de um ano.
Dessa forma, o prazo quinquenal para reconhecimento da prescrição se exauriu em 16 de julho de 2015, sem qualquer impulso válido por parte da Exequente
.

Afirmam a necessidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
diante da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Pugnam
pela concessão de requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, de modo a impedir a prática de qualquer ato de constrição patrimonial até o julgamento definitivo deste recurso e
no mérito pelo seu provimento para que seja reformada a decisão agravada
.

Nas contrarrazões a parte Agravada alega que são infundadas as alegações de prescrição, argumentando que 14/04/2011 foi protocolado embargos de n° 2271- 25.2006.8.11.0087, de forma que, por meio de decisão, foi solicitado pelo magistrado que aguardasse o julgamento dos autos, sendo evidente que não houve, em nenhum momento inércia da Exequente por período alegado pelos executados.

Alega que

houve interposição de recurso com efeito suspensivo em 2011 pelos Agravantes, sendo julgado em 2015, não havendo falar em ocorrência de prescrição
pelas razões sustentadas pelos Agravantes. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto, inicialmente que

em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que os Agravantes se insurgem com relação a decisão que rejeitou exceção de pré executividade em que os Agravante visam o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Sustentam, em síntese, que foi ajuizada Ação de Execução em 2006, sendo expedido mandado de execução e a parte Executada ofertou bens à penhora e ofereceu embargos à execução que foram acolhidos, porém, em sede recursal, foi reformada a sentença por este e. Tribunal de Justiça retornando o processo à origem.
Em 16/07/2009 a Exequente se manifestou requerendo reforço de penhora, sendo opostos embargos e julgados em definitivo em 21/09/2015 vindo a Exequente a se manifestar em 2017.

Afirmam que dessa forma no período de 2009 a 2017 a Exequente permaneceu inerte
por lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Agravantes, no entanto, da detida análise dos Autos, pelo que se constata, não ocorreu a prescrição intercorrente no presente caso.

Constata-se que
a Exequente compareceu ao Feito em 2009 pleiteando reforço de penhora, houve interposição de Embargos em 14/04/2011 n. 2271- 25.2006.8.11.0087
, tendo o Juízo
determinado que se aguardasse o julgamento do referido Embargos
, portanto,
conferiu-se efeito suspensivo ao mesmo
.

Referido recurso foi julgado em 2015, sendo que

em sede recursal foi
proferido acórdão em 21/09/2015
, negando provimento ao recurso.

Consta, ainda, que em
23/05/2016, foi trasladada aos autos cópia do acórdão proferido nos embargos à execução

e
a Exequente intimada a se manifestar em 25/05/2016

comparece aos Autos em
24/04/2017
, sendo
proferida decisão determinando a ampliação da penhora

de valores e veículos.

Neste contexto, pelo que se verifica pelo menos
nesta análise recursal contrariamente do alegado pelos Agravantes, a Exequente
não
permaneceu inerte no período de 2009 a 2017,

tendo em vista que a execução se encontrava com andamento suspenso em decorrência de embargos a execução propostos pelos Recorrentes em 2011,
ao qual, foi concedido efeito suspensivo e julgado em definitivo somente em

2015.

Além disso, trata-se de execução já garantida por penhora como bem fundamenta o Juízo
aquo: “
a)
a execução sempre esteve garantida por penhora
; b)
parte significativa do tempo transcorrido deveu-se a determinações judiciais de sobrestamento para aguardar o desfecho de embargos e recursos;
c)
não se configurou abandono processual efetivo
, mas sim manifestações intervaladas que, embora não ideais, mantiveram o processo em movimento. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação injustificada do processo por inércia da parte interessada, o que efetivamente não se verifica no presente caso”.

Diante do quadro retratado nos Autos, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelos Agravantes a justificar o acolhimento da tese recursal, tampouco, a possibilidade de dano irreparável, aliás pelo menos a princípio, o dano poderia ser inverso,
haja vista que a execução encontra-se garantida por penhora e até o momento o credor não obteve êxito em sua ultimação

haja vista a interposição de recursos pelos Agravantes
, não havendo falar em inércia da Agravada conforme já fundamentado.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial,
sob o fundamento de ausência de desídia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve inércia injustificada da exequente que autorizasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e art. 924, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova de inércia do exequente e não pode decorrer de simples demora do Judiciário (Súmula 106/STJ).

4. No caso, o exequente realizou diligências sucessivas e eficazes para satisfação do crédito, inclusive com pedidos de bloqueio de valores, expedição de ofícios e protestos.

5. Inaplicabilidade retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei 14.195/21.

6. Ausente paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e inexistente desídia da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na execução quando demonstrada a inércia injustificada do exequente, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário ou da prática de diligências processuais
.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 924, V, e 921, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1590431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.09.2020; STJ, Súmula 106. (N.U 1015724-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Diante dessas considerações, não verifico a comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC, de forma que
nego provimento ao agravo de instrumento
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025